Tribunal: STF
Processo: Rcl 1059
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-19
Data de publicação: 1999-05-19

Ementa:
EMENTA: Reclamação: manifesta improcedência da que impugna
- como ofensivo da decisão liminar do Supremo Tribunal na ADC 4,
relativa à validade da L. 9.494/97  -, acórdão do Superior Tribunal
de Justiça que, em recurso especial, recusou-se a emitir juízo a
respeito por  falta de prequestionamento.